Tribunal: TJDFT
Processo: 0706719-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706719-24.2019.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravados: Martha do Nascimento Humberto Neurivan Machado Carneiro Ana Cristina Oliveira do Nascimento D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do processo no 0046893-38.2014.8.07.0018. Verifica-se que o agravo de instrumento foi julgado em conjunto com o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id. 16098443). Em seguida, o recorrente interpôs Recurso Especial, que não foi conhecido (Id. 23233615). Constata-se que a tutela jurisdicional prestada por este Egrégio Tribunal de Justiça, em grau recursal, esgotou-se por ocasião do julgamento definitivo do presente recurso, com o proferimento do acórdão no 1247936 (Id. 16098443). Feitas essas considerações, determino à zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível que certifique a preclusão e promova o arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Brasília–DF, 16 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator